Tribunal: TCU
Processo: 006.444/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2874/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.444/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adeid Rodrigues Santos Silva (XXX.886.175-XX); Ana Cristina Oliveira Linhares (XXX.310.881-XX); Cloves Guanais Mineiro Filho (XXX.921.935-XX); Daila Ataide dos Santos (XXX.277.005-XX); Deiziane dos Santos Mota (XXX.929.315-XX); Denise Costa Reboucas Lauton (XXX.923.405-XX); Felipe Ribeiro de Farias Mendes da Silva (XXX.947.411-XX); Marcos Antonio Neves dos Santos (XXX.796.574-XX); Monica dos Santos Maia Santana (XXX.445.145-XX); Rodrigo Santana Moreira (XXX.404.325-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.